Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001917-48.2023.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 433.043.621-34 (RECORRIDO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 433.043.621-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de repetição de indébito proposta por servidor estadual aposentado, reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, a partir de janeiro de 2018, em razão de isenção legal por cegueira monocular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de imposto de renda recolhido sobre proventos de aposentadoria de servidor acometido por doença prevista na Lei no 7.713/1988.

III. Razões de decidir

3. A cegueira encontra-se expressamente prevista no rol de doenças que autorizam a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, conforme o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

4. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, nos termos da Súmula 85 do STJ, limitando a restituição aos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. É devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor público acometido de cegueira, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 627; STJ, Súmula 85; STJ - AgInt no PUIL: 3256 RS 2022/0128648-9, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 14/03/2023, S1 - Primeira Seção; TJMT 1007773-38.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Marcio Vidal, Órgão Especial, Julgado em 01/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Repetição por Indébito
n.o 1001917-48.2023.8.11.0002, ajuizada por
JOÃO SILVA DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estadual à restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda, incidentes sobre os proventos do autor, a partir de janeiro de 2018.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 336054881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A sentença foi submetida à remessa necessária por se tratar de quantia ilíquida.

Rememorando os autos, verifica-se que o autor,
João Silva de Oliveira
, servidor público estadual aposentado, é portador de cegueira em um dos olhos (CID H54.4) desde
02/03/2016
, conforme atestado por laudo pericial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso (ID 329385871).

Nesse contexto, o autor protocolizou requerimento administrativo junto ao MTPREV, em 01/09/2022 (protocolo SEPLAG-PRO-2022/09132), postulando a isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. O pedido foi
deferido
administrativamente, reconhecendo-se o direito à referida isenção. Todavia, o autor ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda no período compreendido entre os anos de 2017 a 2021.

O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de prescrição quinquenal quanto aos valores referentes ao ano de 2017, e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de janeiro de 2018, com correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ, a serem apurados em liquidação de sentença.

No tocante à prescrição reconhecida pelo juízo a quo, constata-se que a decisão está em consonância com a Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Quanto à enfermidade que acomete o autor, ressalta-se que a cegueira encontra-se
expressamente
prevista no rol de doenças que ensejam isenção de imposto de renda, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, que assim dispõe:

“XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Ressalte-se ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de concessão ou manutenção da isenção do Imposto de Renda, conforme dispõe a Súmula 627 do STJ.

Dessa forma, tendo o laudo pericial atestado a existência da moléstia desde data anterior aos descontos questionados, resta demonstrado nos autos que o autor faz jus à isenção legal, sendo, por conseguinte, devida a restituição dos valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda no período não alcançado pela prescrição.

Nesse sentido:

[...]
II - O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado
. [...]

(STJ - AgInt no PUIL: 3256 RS 2022/0128648-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (g.n)

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627
, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

(N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (g.n)

Assim, à luz das provas documentais constantes dos autos, impõe-se a manutenção integral da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026